Tribunal: TJPA
Processo: 0803391-18.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803391-18.2018.8.14.0006
APELANTE: BENEDITA DOS SANTOS SOUSA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0803391-18.2018.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE– OAB/PA 11.270

APELADA: BENEDITA DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADO: JUCYLEIA DOS SANTOS DE SOUZA– OAB/PA 22.809

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63 /03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63 /03 da ANS.
2.
In casu
, o reajuste de 92,92% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o presente recurso de
APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N° 0803391-18.2018.814.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE– OAB/PA 11.270
APELADA: BENEDITA DOS SANTOS SOUSA.
ADVOGADO: JUCYLEIA DOS SANTOS DE SOUZA– OAB/PA 22.809
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Douto MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar nulo o reajuste no percentual de 92,92% do plano de saúde firmado entre as partes, em razão da faixa etária de 59 anos e, condenar a apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de restituição dos valores cobrados em excesso a contar de janeiro de 2018, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c/ Dano Moral.

Em breve histórico, nas razões recursais de id 3090346, Inconformada, a apelante, em suas razões recursais (ID 3090346), insurge-se, quanto ao decisum, alegando em resumo que, a Lei nº 9.656/98, autoriza de forma expressa a possibilidade de reajuste contratual por mudança de faixa etária, sendo sua legalidade inclusive reconhecida pelo STJ, de forma que não há ilegalidade nos reajustes aplicados, impossibilitando qualquer devolução de valores ou indenização por danos morais à Requerente.
A Apelada ofertou as contrarrazões recursais, no Id nº 3090348, onde defende a sentença guerreada e requer seja desprovido o apelo da Requerida.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.

Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos formulados para a readequação das mensalidades a serem pagas pela autora, com base no acordão que julgou o Tema Afetado nº. 952, a declaração de nulidade dos reajustes de 92,92% por mudança de faixa etária desde que completou 59 (cinquenta e nove) anos de idade e o pagamento, em dobro, dos valores pagos em excesso.
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não merece prevalecer os argumentos levantados pela Apelante.
A controvérsia diz respeito à legalidade da cláusula contratual que estabelece reajuste por faixa etária e a restituição dos valores indevidamente pagos pela autora.
Cuida-se de relação de consumo, na qual a parte autora se caracteriza como consumidor dos serviços e produtos fornecidos pela ré, operadora de planos de saúde (artigos 2º e 3º, caput, do CDC).
Neste ponto, destaque-se o verbete sumular nº 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Por força do caráter cogente do CDC e da presumida vulnerabilidade do consumidor, devem as cláusulas limitativas ou obstativas das obrigações, assumidas pelas seguradoras de saúde, ser interpretadas à luz da boa-fé objetiva e sempre da maneira mais favorável ao consumidor, em consonância com o art. 47 do mesmo diploma legal.
Tal interpretação, com mais razão, também deve ser observada nos contratos de adesão, previsto no art. 54, do CDC, na medida em que o consumidor somente adere às cláusulas do pacto, sem poder a elas se opor, nem sequer discutir as cláusulas, antes de contratar.
Dessa forma, qualquer cláusula que implique em desvantagem exagerada para o consumidor deve ser considerada abusiva e, assim, ser afastada.
A lei nº 9.656/98 autorizou o aumento das mensalidades de planos de saúde por mudança de faixa etária, sob a condição de haver previsão contratual e de não se tratar de consumidor com mais de 60 anos de idade vinculado a contrato vigente há mais de dez anos, nos seguintes termos:
“Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos”.
Com o advento do Estatuto do Idoso, norma posterior e específica à Lei 9.656/98, ficou vedado o reajuste abusivo diante das mensalidades dos planos e seguros saúde dos idosos em virtude da mudança de faixa etária.
O artigo 15, § 3º da Lei nº 10.741/2003, pôs fim à discussão sobre a legalidade dos aumentos baseados na faixa etária e a vedação do referido reajuste estendeu-se aos contratos anteriores à edição do Estatuto do Idoso. Confira-se:
“Art. 15. (...) § 3º É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”.
O alcance da referida norma foi abordado em Súmula nº 214 desta Corte, de maneira que a proteção legal foi estendida, também, a todos os contratos anteriores ao Estatuto do Idoso tendo em vista seu caráter de trato sucessivo. Neste sentido: “A vedação do reajuste de seguro saúde, em razão de alteração de faixa etária, aplica-se aos contratos anteriores ao Estatuto do Idoso”.
Contudo, o STJ, em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 952), acolheu a tese da validade do reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, “desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas a normas expedidas pelo órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".
A cláusula contratual que trata dos reajustes, traz os seguintes percentuais:
I. 0 a 18 anos – 0%,
II. 19 a 23 anos – 30%,
III. 24 a 28 anos – 14,67%,
IV. 29 a 33 anos – 7,34%,
V. 34 a 38 anos – 2,60%,
VI. 39 a 43 anos – 11%,
VII. 44 a 48 anos – 34,43%,
VIII. 49 a 53 anos – 8,50%,
IX. 54 a 58 anos – 17%,
X. 59 anos ou mais – 92,92%
Assim, no caso em tela, embora comprovada a previsão contratual, há manifesta desproporcionalidade no reajuste.
Isso porque, o reajuste de 92,92% para a faixa de 59 anos ou mais, descumpre o parâmetro estabelecido no Tema nº 952 do STJ, na medida em que a soma acumulada entre a sétima e décima faixas é superior à soma acumulada entre a primeira e a sétima faixas, violando, expressamente, o comando do art. 3º inciso II, da Resolução nº 63/2003 da ANS, cuja observância para os contratos novos ou adaptados (firmados a partir de 1º/1/2004) foi imposta em sede de recurso repetitivo.
Diga-se, por oportuno, que o próprio CDC protege o consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, que colocam o consumidor em manifesta desvantagem (art , 6º, IV e art. 39, V, X e XI), como ocorre na presente hipótese, posto que, além de aplicar fórmula de reajuste diversa da legislação vigente, a cláusula contratual examinada eleva sobremaneira e sem justa causa o preço de seus serviços, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
Portanto, diante do manifesto exagero da cobrança praticada pela ré, deve ser reconhecido o reajuste abusivo estabelecido no contrato para a faixa etária acima de 59 anos, estando correta a determinação de adequação aos patamares indicados no Tema 952.
Ademais, a razoabilidade do reajuste por faixa etária demanda comprovação, por meio de cálculos, demonstrativos, planilhas e congêneres, de que o aumento operado guarda proporção com o incremento da demanda por serviços de saúde impostos pelo avanço da idade.
Logo, o reajuste por faixa etária somente é legítimo se justificado em “base atuarial”. Logo, a decisão da operadora no sentido de estabelecer percentuais de aumento deve ser precedida de estudos e análises devidamente documentados, ônus este que não se desincumbiu a apelante.
Nesse sentido, trago os precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA E TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE A AGRAVANTE NÃO EFETUASSE AUMENTO NO PLANO DE SAÚDE DO AGRAVADO NO PERCENTUAL DE 92,92% - PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E EM DESCONFORMIDADE COM À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 2. Decisão agravada que determinou que a agravante não efetuasse o reajuste do plano de saúde do agravado no percentual de 92,92%, que se mostra abusivo e desproporcional. 2. O presente Agravo de Instrumento tem por objeto a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo a quo. 1. Ocorre que, ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3. Neste Vértice, o interlocutório combatido, não merece reparos, devendo ser mantido integralmente. 4. Recurso conhecido e IMPROVIDO. À unanimidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e agravado JOEL GOMES FERREIRA. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGA-LHE PROVIMENTO. (TJ-PA - AI: 08005096720198140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/12/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019).
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE ABUSIVO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E DESCONFORME À RESOLUÇÃO N. 63/03 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Ainda que seja possível o reajuste no plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do consumidor, este deve ser balizado em critérios de razoabilidade e em observância às condições fixadas na Resolução n. 63/03 da ANS. 2. In casu, o reajuste de 92,2% foge aos parâmetros legais e aos critérios de razoabilidade, considerando-se assim abusiva a cláusula contratual que a estabeleceu. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJ-PA - AC: 00095580720118140301 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/06/2019).
No que tange o dano moral, é indiscutível a tensão, o abalo psicológico e o sofrimento daquele que (muitas vezes com dificuldade) paga o plano de saúde religiosamente em dia e é ameaçado de privação do serviço essencial, pelo pretendido aumento abusivo do valor da mensalidade.
Desborda do mero aborrecimento e, ao contrário, implica dano moral in re ipsa ser ameaçado de cancelamento do contrato de plano de saúde pelo pretendido aumento abusivo do valor da mensalidade, sobretudo por ser a consumidora sexagenária, em que a experiência comum demonstra ser mais carecedora de serviços médicos nessa fase da vida.
Para reparar o dano extrapatrimonial, o arbitramento da indenização deve atender a circunstâncias por demais conhecidas — a intensidade do dano, o tempo de sua duração, a conduta do causador, as condições pessoais das partes. Além, é claro, de suas funções compensatórias (sem se tornar fonte de enriquecimento) e inibitórias (sem se transformar em exasperação).
Desta feita, verifico que o valor arbitrado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sem se perder de vista o seu caráter pedagógico.
Por tais motivações não merece prosperar o apelo para reforma da sentença
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 04/03/2021